Tribunal: TJDFT
Processo: 0754820-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754820-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MAURO PONCE PIAUI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do procedimento comum no 0712139-89.2024.8.07.0014, ajuizado por MAURO PONCE PIAUÍ em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 209734999 do processo originário): “Defiro o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Determino que a ré autorize, no prazo de até 1 dia útil da intimação, a realização do procedimento de tratamento da estenose do sistema carotídeo esquerdo, nos exatos termos solicitados pelo relatório médico anexado aos autos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Além disso, ordeno que a ré se abstenha de negar novos procedimentos médicos ou internações necessárias ao autor com fundamento em prazo de carência contratual, sob pena de multa diária de igual valor. Intime-se a ré para cumprimento imediato desta decisão, com urgência no sistema. Em relação à gratuidade de justiça pleiteada inicialmente pela parte autora, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas verifiquei não haver elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Nomeio Sra. Camila Ponce de Sousa, como curadora especial da parte autora para fins deste processo, nos termos do artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação devido ao preenchimento dos requisitos legais. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. (...) Confiro força de mandado a esta decisão, se necessário.” Em suas razões recursais (ID 67617612), a agravante defende que o caso não se caracteriza como situação emergencial, não havendo perigo irreparável ao autor para fundamentar a medida antecipatória. Afirma que o tratamento foi indeferido, uma vez que não foi cumprido o período de carência. Menciona que o prazo somente se findará em 28/02/2025. Subsidiariamente, questiona as astreintes, as quais devem ser excluídas ou, ao menos, reduzidas. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja provido o recurso para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Verifico que o agravada é beneficiário do plano de saúde da empresa agravante e, conforme relatório médico juntado nos autos originários, foi solicitada a realização de cateterismo de urgência. O paciente possui diagnóstico de câncer de esôfago. Posteriormente, foi identificado oclusão da ACID (artéria carótida interna direita) e estenose de &gt;70% da ACIE (artéria carótida interna direita) com trombo mural. A médica recomendou o tratamento imediato devido ao risco de AVE (acidente vastular encefálico), conforme relatório: “CONFORME O DESCRITO ACIMA, PCTE TEM INDIAÇÃO DE TTO DE URGENCIA DE SISTEMA CAROTIDEO ESQUERDO” (ID 220238501 na origem). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, constata-se que o tratamento foi indicado pela médica que está acompanhando a agravada, sendo urgente, diante do quadro clínico apresentado. Com efeito, conforme prevê o art. 35-C da Lei 9.656/98, os prazos de carência são afastados em casos de emergência/urgência. Nesse sentido, vejamos: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Nesse contexto, os elementos existentes indicam a situação de urgência na realização do tratamento e, portanto, deve ser coberto pelo plano de saúde. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE OVÁRIO. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA PELA SEGURADORA. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte com a demanda. Se a segurada pleiteou o fornecimento do fármaco para uso observada a quantidade dos ciclos indicados na prescrição médica, não merece amparo a pretensão da seguradora para que o valor da causa seja retificado para a importância equivalente ao valor da mensalidade do seguro saúde contratado, já que não condiz com o proveito econômico obtido com a demanda. Rejeitada a impugnação ao valor da causa. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão e sem fins lucrativos, consoante súmula 608 do STJ. 3. As operadoras de planos de saúde na modalidade de autogestão também se subordinam às normas estabelecidas na lei 9.656/1998. 4. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência. Inteligência do art. 35-C, inciso I e II, da Lei 9.656/1998. 5. No caso concreto, restou comprovado o risco de lesões irreparáveis à segurada, de modo a configurar a situação de emergência apta para que a seguradora autorize e custeie o tratamento quimioterápico indicado pelo médico responsável, independentemente do término do prazo de carência. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o. 7. Constatada a existência de uma das bases de cálculo prevista no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja a indicação do valor da causa em quantia não irrisória, os honorários advocatícios não podem ser fixados com base na apreciação equitativa. 8. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1906089, 07108048120238070010, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIZAÇÃO PARA RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. ILEGALIDADE. TRATAMENTO QUALIFICADO COMO URGÊNCIA. DANOS MORAIS CORRETAMENTE RECONHECIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em virtude da gravidade da doença e do iminente risco de descontrole e óbito, o tratamento oncológico, seja cirúrgico e/ou por meio de radioterapia/quimioterapia, revela urgência. 1.1. O regulamento do plano de saúde dos servidores do Distrito Federal estabelece prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para hipóteses de urgência/emergência médica. 1.2. Como no caso dos autos tal prazo já havia sido cumprido, a negativa de cobertura do tratamento oncológico pretendido pela beneficiária se mostrou ilícita. 2. A negativa indevida, ilícita e abusiva de autorização de sessões de radioterapia e de fornecimento de quimioterapia oral para tratamento de câncer, ocasionando o seu retardo ou a sua descontinuidade viola, de maneira grave, direitos da personalidade do paciente, provocando danos extrapatrimoniais passíveis de compensação. 2.1. Nessas hipóteses, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a gravidade da conduta, é razoável para o fim de se satisfazer a todas as funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais. 3. Estabelecidas, de maneira adequada e razoável, as astreintes para compelir o réu a cumprir, no prazo assinado, a decisão judicial com relação à obrigação de fazer, não há que se falar em seu decote ou redução. 4. Remessa necessária admitida, recurso voluntário conhecido, parcial provimento a ambos. (Acórdão 1900996, 07117278320238070018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CARÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei Federal 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, quando o quadro da segurada/beneficiária implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (art. 35-C). 2. Em se cuidando de urgência/emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998). 3. Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de urgência/emergência. 4. Pelo parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, permitido à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS regulamentar tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. 5. À vista do que se tem, definido o caráter emergencial (solicitação de "internação em Unidade de Cuidados Especiais (UCE) para compensação clínica" e "exames laboratoriais ( ) TC de face com contraste + parecer da odontologia" em extrema urgência). 6. A determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678767, 07313737020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o beneficiário em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão do paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 4. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1638216, 07045247120218070008, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ademais, o perigo da demora milita em favor do agravado, que precisa do tratamento com urgência. Por outro lado, caso ao final o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante poderá cobrar os valores da agravada. Quanto à necessidade da fixação da multa ou da revisão de seu valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), considero que, na estreita cognição deste momento processual, não é possível revisar a sanção imposta. Há notícias que a recorrente negou internação anteriormente ao recorrido, com base em idêntico fundamento, de modo que, ao menos por enquanto, não é cabível decotar ou minorar o quantum da sanção. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora